Tribunal: TJDFT
Processo: 0721332-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721332-41.2022.8.07.0001 RECORRENTE: IASMIN LORRANE SANTOS GOMES, INGRID GOMES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. DECLARAÇÕES DO USUÁRIO NA DELEGACIA CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO. FORÇA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. EXAME NEGATIVO. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8. MANUTENÇÃO. I – Não há que se falar em absolvição ou desclassificação quando a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas são demonstradas pelas circunstâncias do caso concreto, pela declaração do usuário prestada na Delegacia e imagens do monitoramento policial, tudo confirmada pelos depoimentos dos policiais colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. II – Segundo a jurisprudência consolidada, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, porquanto se trata de agente do Estado cuja atuação é dotada de fé pública, notadamente quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e inexiste dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. III - O art. 155 do CPP impede a condenação baseada exclusivamente nos dados colhidos na investigação. Não há óbice para a utilização de tais elementos quando confirmados pela prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa IV – Embora não comprovada associação estável e permanente, a prática do tráfico em concurso de pessoas, em reunião eventual com efetiva divisão de tarefas, torna a conduta mais gravosa e justifica majoração da pena-base pela avaliação negativa da culpabilidade. V – É firme o entendimento da jurisprudência no sentido de que a prática de crime durante o período em que o réu cumpria pena por delito anterior demonstra a inadequação de seu comportamento social, pois não reflete a confiança que o Estado depositou na sua ressocialização, justificando a valoração negativa da conduta social VI - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro VII – Recursos conhecidos e desprovidos. As recorrentes alegam violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 33 da Lei 11.343/2006, pleiteando a absolvição das condenadas pela prática do crime de tráfico de drogas ante a insuficiência de suporte probatório para suas condenações, tendo em vista que não há provas de que tenham vendido drogas, nem de que tenha sido vistas em movimentação típica de traficância. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 386, inciso VII, do CPP, e 33 da Lei 11.343/2006, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se: “O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos nas fases inquisitorial e judicial, aptos a manter a condenação do acusado pelo crime de tráfico. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir pela absolvição, por ausência de prova concreta para a condenação, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.” (AgRg no REsp n. 2.182.467/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 19/2/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025